Tribunal: STF
Processo: ARE 711210
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. PIS E COFINS. NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE CONCESSIONÁRIAS E MONTADORAS DE VEÍCULOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REEXAME DE CONTRATOS PRIVADOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.12.2010.



    A discussão sobre natureza do negócio jurídico efetuado entre as fabricantes e concessionárias de veículos, a fim de determinar se a receita oriunda do referido negócio enquadra-se ou não no conceito de faturamento, previsto na norma regulamentadora da COFINS, é solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos.



    Assim, conforme jurisprudência desta Corte, supostas ofensas à Carta Magna seriam reflexas, inviabilizando a reanálise de qualquer destes vetores em sede extraordinária. Incide no caso os óbices das Súmula 279 e 454/STF.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.